Tribunal: TJMT
Processo: 1002259-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002259-07.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), MARISA AUGUSTA DA SILVA - CPF: 141.910.401-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAILAINE CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 241.903.141-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C ALIMENTOS – PERÍODO DE CONVIVÊNCIA NÃO ASSEVERADO PELA AUTORA, PORÉM RECONHECIDO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – UNIÃO ESTÁVEL AO TEMPO DO FALECIMENTO RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA - ERRO DE FATO CONFIGURADO – PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1045273/SE (REPERCUSSÃO GERAL) – MATÉRIA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO A LIDE - CITAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - FALTA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO – OMISSÃO EVIDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. É caso de procedência da Ação Rescisória, quando caracterizadas as situações descritas pelo autor, ao argumento de erro de fato verificável do exame dos autos.

3. Incorre em
erro de fato o acórdão reconhece a convivência entre o casal em período não afirmado na petição inicial, tampouco na apelação interposta pela própria autora, em face da sentença recorrida.

4. Mostra-se irrelevante a discussão acerca do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1045273/SE, de Repercussão Geral, acerca da impossibilidade da existência de união estáveis concomitantes, porquanto não guarda qualquer relação com o erro de fato ensejador da procedência da rescisória.

4. É de rigor do deferimento da justiça gratuita, quando demonstrada pela parte a hipossuficiência albergada pela norma disciplinadora da benesse processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
Dailaine Cesar de Oliveira
, em face do acórdão proferido por esta Turma que, por unanimidade, julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Rescisória, ajuizada por

Marisa Augusta da Silva
, para declarar rescindindo o acórdão vergastado e, com isso, negar provimento ao Recurso de Apelação de Cível no 107480/2013, mantendo-se o ônus sucumbencial fixado na sentença. O acórdão embargado também condenou a ré, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Neste momento, a embargante afirma que o acórdão é omisso ao deixar de se pronunciar quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, formulado em sede de contestação.

Alega que o acordão também foi omisso quanto à alegada inexistência de litisconsórcio necessário em relação à autora desta rescisória, enfatizando que, quando do ajuizamento da Ação de Reconhecimento de União Estável Pos Mortem, que reconheceu a condição dela (embargante) de companheira do “de cujus”, figurou no polo passivo daquela demanda “uma das únicas pessoas legal e juridicamente reconhecida para tanto, ou seja, A ESPOSA DO DE CUJUS, Sra. Rosa Rodrigues Pereira” (sic.).

Assevera a existência de omissão no acórdão acerca da suscitada ilegitimidade ativa da embargada, uma vez que, por ocasião do ajuizamento da Ação de Reconhecimento de União Estável n. 23010.2007.8.11.0036, que tramitou perante o Juízo de Guiratinga, a autora não gozava da qualidade de companheira do falecido, razão pela qual a desnecessidade de figurar no polo passivo da demanda.

Sustenta a impossibilidade da existência de união estáveis concomitantes, consoante entendimento sedimentado no Recurso Extraordinário 1045273/SE, de Repercussão Geral, pugnando pela manifestação acerca do tema, para fins de prequestionamento.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 80328962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que razão, em parte, assiste à embargante, especificadamente no tocante à alegada omissão quanto à análise do pedido de concessão da justiça gratuita, formulado em sede de contestação (id. 15903959 - Pág. 16), uma vez que esta relatora, realmente, deixou de se pronunciar acerca da pretensão.

Como cediço, a
condição para a obtenção gratuidade processual está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear as despesas do processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do §2o do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, da detida análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que a embargante logrou êxito em demonstrar a condição de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe o deferimento do benefício.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950,
perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente
, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Desse modo, impõe-se o deferimento da benesse processual.

Todavia, no tocante às demais irresignações lançadas nestes aclaratórios, carece de razão a embargante.

Com relação à alegada inexistência de litisconsórcio necessário, em relação à autora desta rescisória, impende registrar que a apreciação da matéria se mostra despicienda para análise da procedência desta Ação Rescisória, uma vez que o voto, condutor do aresto embargado, fundou-se no reconhecimento da existência de
ERRO DE FATO
, maculador do acórdão rescindido, que, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável Pos Mortem, ajuizada pela ora embargante, reconheceu a existência de convivência entre ela e o falecido, em período estranho ao afirmado na petição inicial da Ação de Reconhecimento de União Estável Pos Mortem, por ela ajuizada.

Assim, a despeito de a inexistência de litisconsórcio passivo necessário naquela ação, em relação à autora, ora embargada, tenha sido ventilada como matéria de defesa nesta demanda, sua análise se mostra inútil para o deslinde desta rescisória, uma vez que a mácula intransponível, ensejadora da rescisão do acórdão atacado, reside no erro de fato, decorrente do reconhecimento da existência de convivência entre a embargante e o falecido, em período estranho ao afirmado por ela própria na petição inicial.

Pelo mesmo fundamento, não prospera a alegada omissão no acórdão acerca da suscitada ilegitimidade ativa da embargada, fundada na desnecessidade de sua inclusão no polo passivo da Ação de Reconhecimento de União Estável, porquanto, repita-se, o erro de fato ensejador da rescisão do acordão está fundado no reconhecimento de relacionamento marital entre a embargante e do falecido, em período não alegado por ela naquela demanda.

Por fim, e, de igual modo, é totalmente irrelevante a pretensão da embargante de fazer constar, deste voto, o entendimento sedimentado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário 1045273/SE, de Repercussão Geral, acerca da impossibilidade da existência de união estáveis concomitantes.

Primeiro, porque essa matéria não foi aventada por quaisquer das partes, tampouco constituiu objeto de discussão em alguma demanda ou recurso, relacionados à esta ação rescisória, razão pela qualquer deliberação a respeito do tema, configuraria julgamento extrapetita, vedado pelo artigo 492 do Código de Processo Civil:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Segundo, porque, conforme exaustivamente consignado, no voto condutor do aresto, o período de convivência com o falecido, afirmado pela própria embargada na petição inicial da Ação de Reconhecimento de União Estável, que inaugurou o erro de fato embasador da procedência desta rescisória, ocorreu entre janeiro de
1984 e março de 1998, ao passo que a autora desta rescisória sustenta a convivência com o de cujus ao tempo de sua morte, ocorrida no ano 2000.

Logo, por qualquer ângulo que se analise, o precedente jurisprudencial invocado pela embargante, não encontra guarida nesta seara recursal.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Turma, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por não haver, no conteúdo decisório, quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Pelo exposto,
ACOLHO EM PARTE
estes
embargos, apenas para sanar a omissão quanto à análise do pedido de gratuidade processual, e, com isso conceder, à ré, ora embargante, os benefícios da justiça gratuita, fazendo com que a parte final do voto condutor passe a ter a seguinte redação:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação rescisória, com o que declaro rescindindo o Acórdão vergastado, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de Cível no 107480/2013, mantendo-se o ônus sucumbencial fixado na sentença. Por consequência, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração, opostos ao id. 25695993. Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021